Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711034-73.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA SARA SILVA TEIXEIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Considerando a decisão do STF no ARE 1.560.244/RJ, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1417 da Repercussão Geral, que trata da prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA